Tribunal: TJES
Processo: 5009946-25.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009946-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELLEN CRISTINE BATISTA CRUZ
RECORRIDO: ESPACO LASER - COMERCIO E SERVICOS ESTETICOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PERNA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009946-25.2024.8.08.0048

Recorrente: SUELLEN CRISTINE BATISTA CRUZ

Recorrido: ESPACO LASER - COMERCIO E SERVICOS ESTETICOS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção d
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

Entrementes, em que pesem as razões expostas em seu recurso, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio
.

Apenas destaco que os documentos juntados não são suficientes para indicar, com precisão, a veracidade dos fatos alegados pela recorrente, sobretudo o nexo de causalidade entre o fato do serviço e as manchas na pele da mesma, além da extensão dos danos estéticos causados, ressaltando-se que tal constatação somente pode ser feita por meio de realização de prova pericial específica, o que se mostra incabível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

SERVIÇO DE
DEPILAÇÃO
À
LASER
. ALEGAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS. COMPLEXIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. COMPLEXIDADE DA LIDE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA APRECIAÇÃO DA CAUSA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. RELATÓRIO DISPENSADO NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 92, DO FONAJE. CONHEÇO DO APELO, POIS SATISFEITOS OS SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
1. O I. Magistrado de piso verificou que a análise do mérito prescinde de
perícia
médica para análise dos danos estéticos alegados, o que, por si, torna a demanda uma causa complexa, afastando a competência dos Juizados especiais, nos termos do
art. 3º, caput
, da
Lei nº 9.099/95
. 2. Com efeito, a menor complexidade da causa para a fixação da competência do
Juizado
Especial é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material controvertido na demanda, inteligência do Enunciado nº 54/FONAJE. 3. No caso dos autos, a par da responsabilidade objetiva imputada ao fornecedor de serviço quanto à supostos danos estéticos causados à requerente, causado pelo serviço de
depilação
à
laser
. 4. Nesse contexto, não se pode exigir que o fornecedor do serviço exonere-se do ônus processual que lhe impõe o
art. 14 do CDC
sem que lhe seja oportunizada a produção da prova pericial requestada, sob pena de evidente cerceamento de defesa, com a quebra do princípio da isonomia. 5. Questões de alta indagação, que requeiram a realização de exames periciais, que devam seguir os moldes dos
arts. 464 e seguintes do CPC
, pela complexidade, devem ser realizados pela Justiça Comum, no sentido de garantir às partes o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(JECAM; RInomCv 0752439-87.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 31/07/2023; DJAM 31/07/2023)

Por tais razões, a realização de perícia técnica se mostra imprescindível para apurar se a consumidora/recorrente sofreu lesões em decorrência de falha no procedimento ou por desídia, como a ausência de utilização de cremes e exposição ao sol.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SUELLEN CRISTINE BATISTA CRUZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)